Tribunal: TCU
Processo: 019.497/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de concessão de auxílio financeiro 078/2011, firmado com o/a AGENCIA NACIONAL DO CINEMA, Siafi/Siconv 299205, função null, que teve como objeto RECLASSIFICAÇÃO DO TERMO 078/2011. TRANSFERÊNCIA DO GRUPO 199721800 P/ O GRUPO 199721900, EM ATENDIMENTO A MSG 2013/0001533 DA UG 170999. (no da TCE no sistema: 2839/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9597/2024-TCU-Primeira Câmara Vista e relacionada esta tomada de contas especial, instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da empresa Paleoteve Produção Cultural Ltda. e de seu sócio-dirigente, Jurandir Müller de Almeida Junior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro 78/2011, tendo por objeto a produção de obra cinematográfica de longa-metragem de produção independente. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5902/2024-TCU-Primeira Câmara , de forma que: a) Onde se lê, no item 9.2: (...) "calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional :" Leia-se : (...) calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, a ser recolhida aos cofres da Agência Nacional de Cinema :" b) Onde se lê, no item 9.4: "fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações , para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas supramencionadas aos cofres do Tesouro Nacional e das multas aplicadas no item 9.3, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " Leia-se : fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações , para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 1. Processo TC- Processo 019.497/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jurandir Müller de Almeida Junior (XXX.550.728-XX); Paleoteve Produção Cultural Ltda. (67.619.171/0001-74). 1.2. Unidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.